Tribunal: TJMT
Processo: 0001475-26.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001475-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALBENIR PINTO LIMAO - CPF: 298.192.701-97 (APELADO), PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. - CNPJ: 61.590.816/0001-07 (APELANTE), KATIA DE FREITAS ALVES - CPF: 270.654.798-70 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA – CÓDIGO DE DEFESA DO COSNSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - FORMA DOBRADA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Uma vez invertido o ônus da prova, se a ré/apelada nada demonstrou acerca da origem da dívida e da legitimidade da cobrança é porque não se desincumbiu de seu ônus nos termos do art. 373, II do CPC.

2. Diante do desconto indevido, deve a autora/apelante ser ressarcida do valor por ela pago indevidamente.

3. Para a configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração do ato ilícito, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre tais elementos. No caso em espécie, não vejo dos autos comprovação pela parte autora/apelada que experimentou a dor, o vexame, a humilhação, necessários à configuração do dano moral. Exclui-se da sentença.

4 – Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e Provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001475-26.2016.8.11.0041 interposto por PRODENTE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” movida por ALBENIR PINTO LIMÃO em desfavor da ora recorrente, perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 200568371, assim exarou em sua parte dispositiva:

“Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito esta Ação de danos materiais c/c morais proposta por Albenir Pinto Limão em desfavor de Prodente Assistência Odontológica Ltda para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação da parte ré e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o.”

Irresignada, a requerida/recorrente em sua apelação (ID
200568376
), suscitou preliminar de ausência de interesse processual, sob alegação de que promoveu a liberação do tratamento da parte autora, de modo que não pode haver imputação de culpa, além de que não há nos autos qualquer evidência de negativa por parte da requerida.

No mérito, combateu os fundamentos da sentença, quanto da plena prestação dos serviços oferecidos à consumidora autora e seu dependente no contrato.

Refutou o ato da autora de cancelamento do contrato, sob alegação de que da sua ficha cadastral, a autora nunca entrou em contato com a requerida, quer para solicitar o cancelamento do plano, quer para fazer quaisquer reclamações.

Que somente na audiência junto ao PROCON em julho de 2015, a ré expressamente manifestou concordância com o cancelamento do plano, inclusive, concordou coma devolução da mensalidade do mês de julho e da multa por rescisão contratual, visando por fim aos questionamentos da consumidora.

Defendeu ausência de negativa por parte da operadora - da falta de provas por parte da autora da negativa da ré. Que a recorrente sempre autorizou os procedimentos cobertos contratualmente, e, no caso em comento, é importante relatar que não houve recusa.

Combateu a condenação a indenização por danos morais, que inexistente, em tentativa de enriquecimento sem causa. Que em nenhum momento de sua peça fundamenta o dano moral sofrido não demonstra o nexo de causalidade entre qualquer ato da Requerida e o suposto dano.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença de primeiro grau, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 200568381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” proposta por ALBENIR PINTO LIMÃO, doravante denominada recorrida, em desfavor de PRODENTE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA doravante denominada recorrente.

A causa de pedir funda-se nos fatos da autora que firmou contrato de prestação de serviços odontológicos com a ré, para si e um dependente.

Alegou que o seu neto, dependente do plano, não conseguiu realizar tratamento dentário, assim, diante da falha na prestação de serviços por parte da ré, solicitou o distrato em março/2015, porém a empresa prestadora de serviços continuou a efetuar descontos das mensalidades.

Ressalta que mesmo sem a prestação de serviços dentários, a ré realizou descontos de fevereiro a agosto de 2015, em que pese perante o PROCON tenha a mesma informado o cancelamento do contrato.

Requer em pedidos a condenação da requerida a indenizar os danos materiais ocasionados pelo desconto indevido no valor de R$ 530,60 (quinhentos e trinta reais e sessenta centavos), bem como em R$ 31.520,00 (trinta e um mil quinhentos e vinte reais), a título de dano moral.

Devidamente citada a requerida apresentou contestação, alegando inexistir falha na prestação do serviço contratado. Ressalta que a autora não fez prova de suas alegações, posto que utilizou os serviços disponibilizados, não fazendo juz, portanto, à restituição dos valores pagos. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos. Nos autos comprovou a devolução em dobro da quantia paga pela autora, referente aos meses de agosto e setembro de 2015, mediante depósito em conta da consumidora, totalizando a quantia de R$ 333,52 (trezentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos) conforme determinado pelo conciliador do PROCON.

O juiz a quo julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da presente ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação da parte ré e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.

Por restar comprovado nos autos a devolução em dobro do valor indevidamente descontado pela ré, julgou prejudicado o pedido de devolução do valor a título de dano material.

Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o.

Irresignada, a requerida/recorrente em sua apelação (ID
200568376
), suscitando preliminar de ausência de interesse processual, e no mérito combateu o fato da autora ter manifestado pelo cancelamento do contrato, além de inexistir dano e seu nexo causal.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, a priori em via da arguição de preliminar de ausência de interesse processual, passo a análise do tema.

- PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

Conforme o relatado a apelante, suscitou preliminarmente da falta de interesse de agir da apelada, aduzindo que a requerente não demonstrou a necessidade ou utilidade do processo, ante a inexistência de pretensão resistida. No entanto, não procede a preliminar arguida, pois, pelo que se observa é manifesto o interesse da apelada em ação, eis que viu obrigada a valer-se do Poder Judiciário para alcançar a tutela almejada.

Assim na hipótese é óbvio o interesse da apelada, uma vez que o provimento afigura-se útil e necessário para garantir a eficácia da ação ajuizada, o que cumpre o requisito interesse/adequação.

Nesse sentido o seguinte julgado deste TJMT, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRELIMINAR - INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO. Afasta-se a alegação de carência da ação por falta de interesse de agir quando a parte se vê obrigada a procurar o Judiciário para satisfazer a pretensão do direito de que se julga titular. Ademais, é possível o ajuizamento da ação revisional para questionar a cobrança de encargos abusivos e excessivos, relativizando o princípio do pacta sunt servanda. Inexistindo previsão da capitalização de juros no contrato, esta não pode ser admitida, de modo que merece ser afastada Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro pelas despesas e honorários, conforme determina o artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Civil”. (Apelação Cível N.o 44639/2011, Segunda Câmara Cível, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data do Julgamento 29/02/2012, Data da publicação no DJE 14/03/2012). (destaquei).

Cumpre ressaltar, que a necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário para solucionar o litígio, deve ser interpretado à luz da Constituição da República, que preceitua no inciso XXXV, do artigo 5o, que “o Poder Judiciário apreciará qualquer lesão ou ameaça a direito”, o que leva a concluir, que o principio da pacta sunt servanda foi relativizado.

Lembro ainda que neste sentido, uma vez alegado a continuidade de descontos mesmo após o pedido de cancelamento de contrato, a teor das provas colacionadas pela parte autora, tem-se notoriamente tanto o interesse de agir da autora quanto a legitimidade passiva da requerida ad causum, principalmente ao fato da relação ser de consumo, o que determina ser o ônus do banco prova da contratação, com a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII do CDC.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

No mérito.

Como bem asseverado em sentença ora recorrida, é cediço que o reconhecimento da obrigação de indenizar depende de comprovação da presença, no caso concreto, dos três pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, conduta, dano e nexo causal.

No âmbito do direito civil, a conduta passível de gerar o dever de indenizar, em regra, é aquela proveniente da prática de um ato ilícito, o qual, consoante o disposto nos art. 186 e 187, do Código Civil, é caracterizado pela ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viola direito e causa dano a terceiro (ato culposo), bem como pelo exercício abusivo de um direito (ato emulativo).

Todavia, no âmbito do direito consumerista, por força dos arts. 12 e 14, do CDC, impera a responsabilidade objetiva, que prescinde, para sua concretização, da análise de culpa.

Nessa espécie de responsabilidade civil, o ato ilícito (culposo ou emulativo) é excluído do rol de requisitos do dever de indenizar, dando lugar ao risco da atividade. Significa dizer que a responsabilidade por indenizar o dano sofrido pelo consumidor poderá ser imputada ao fornecedor, mesmo que não tenha agido culposamente e tampouco tenha se excedido no exercício de seus direitos, bastando, para tanto, que a atividade por ele desenvolvida tenha exposto o consumidor ao risco do dano que veio a se concretizar.

Assim à luz dessas considerações, volvendo à análise do caso dos autos, denota-se a informação de que a autora mesmo após a manifestação junto a requerida de distrato/cancelamento do contrato (Termo de audiência PROCON a requerida confessa o pedido de cancelamento ID 200568360), continuou, inadvertidamente a realizar os descontos em conta da ex paciente, patente neste caso a constatação que a apelante não pode se eximir da obrigação de reparar os danos sofridos pela apelada.

Ainda que não se tenha havido falha por parte da fornecedora de serviços odontológicos, o fato é que os descontos indevidos em conta bancária da apelada foram realizados de forma clandestina, sem lastro contratual que a garantisse, em notório prejuízo da consumidora, pois descontados indevidamente por serviços não recebidos pelo cancelamento efetuado. Fato esse comprovado pela ausência de prova em contrário pela recorrente, no importe do seu ônus de prova (art. 373, inc. II do CPC), a demonstrar que a autora continuou a se utilizar dos serviços disponibilizados após a data do cancelamento março/2015.

Nesse cenário, como bem observou o Juízo a quo, no deslinde da lide que "a ré já tinha ciência do pedido de cancelamento do plano odontológico contratado, porém, desrespeitando tal solicitação, continuou com a cobrança das mensalidades, consoante fatura do cartão de crédito de fls. 18 dos autos."

Fato confirmado pela conduta da requerida a cumprir com a obrigação submetida em audiência junto a Superintendência de Defesa do Consumidor, da devolução em dobro dos valores cobrados nas faturas de cartão de crédito da autora.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CANCELADO - CONTINUIDADE DOS DESCONTOS - RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO.

- No âmbito do direito consumerista impera a responsabilidade objetiva, razão pela qual a responsabilidade de indenizar o dano sofrido pelo consumidor poderá ser imputada ao fornecedor, mesmo que não tenha agido culposamente e tampouco tenha se excedido no exercício de seus direitos, bastando, para tanto, que a atividade por ele desenvolvida tenha exposto o consumidor ao risco do dano que veio a se concretizar.

- Uma vez cancelado o contrato de empréstimo consignado, a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo no salário do consumidor enseja a responsabilização da instituição financeira pelos danos decorrentes dos descontos indevidos.

- O consumidor faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do seu salário nas hipóteses em que a instituição financeira, ciente do cancelamento do contrato de empréstimo consignado, não toma as providências necessárias à cessação dos descontos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.164527-4/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 06/03/2020)

Destarte, irretocável a sentença no ponto em que imputou ao banco a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos sofridos pela apelada em razão dos descontos em conta. Contudo prejudicado pedido da Inicial de devolução em dobro do valor descontados indevidamente.

No mais, quanto ao inconformismo da apelante quanto a condenação aos DANOS MORAIS, vejo existir razão à apelação, quanto da inexistência nos autos da comprovação do dano extrapatrimonial pela autora.

Isto porque neste ponto, entendo que tem razão a apelante, pois a continuidade dos descontos contratuais após o pedido de cancelamento, por si só não justifica a concessão de indenização por dano moral, porque reflete apenas a existência de aborrecimento, dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio moral da autora.

Ou seja, nestes termos, vejo que os descontos indevidos, por si só, não ensejam o cabimento de condenação por danos morais.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REPETIÇÃO - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS - FORMA DOBRADA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO. 1. Uma vez invertido o ônus da prova, se a ré/apelada nada demonstrou acerca da origem da dívida e da legitimidade da cobrança é porque não se desincumbiu de seu ônus nos termos do art. 333, II do CPC. 2. Diante do pagamento indevido, deve a autora/apelante ser ressarcida do valor por ela pago indevidamente, acrescido de juros moratórios a partir da data da citação e de correção monetária a partir do efetivo desembolso. 3. Autoriza-se a restituição, em dobro, do valor indevidamente pago, em caso de comprovada má-fé. 4. Para a configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração do ato ilícito, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre tais elementos. 1) Se por qualquer motivo, o consumidor sofrer dano moral em função de cobrança indevida, tem direito de pleitear indenização, por força das regras constitucionais e legais aplicáveis. 2) A quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor. (TJMG - Apelação Cível 1.0015.14.004346-2/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2015, publicação da súmula em 23/11/2015).

Ademais, não vejo dos autos comprovação pela parte autora/apelada que experimentou a dor, o vexame, a humilhação, necessários à configuração do dano moral, pois limitou- se a afirmar que se sujeitou a uma situação de descontos indevidos realizados pela ex fornecedora de serviços odontológicos.

Apenas ficou gravitando na órbita do dissabor natural e contemporâneo com a época em que vivemos, sem maiores repercussões, quer no sentimento pessoal, sem humilhação exagerada, um sofrimento extraordinário ou mesmo no campo do padecimento moral ou pessoal.

Por estes motivos, impõe-se afastar a condenação nos danos morais.

Com essas considerações, conheço do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, em reforma da sentença de primeiro grau, a tão somente para afastar a condenação nos danos morais, mantendo incólumes os demais pontos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024